Tribunal: CARF
Processo: 13963.000339/2005-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13963.000339/2005-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.459 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
AGROAVICOLA VENETO LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela
unidade jurisdicionante.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
INSUMOS PARA CRIAÇÃO DE AVES. SISTEMA DE INTEGRAÇÃO.
PARCERIA RURAL PECUÁRIA.
A pessoa jurídica que se dedica à produção de carne aves por meio do sistema
de integração faz jus ao crédito presumido do art. 8o da Lei no 10.925/2004
decorrente da parceria rural, na aquisição de animais vivos de produtores rurais
pessoas físicas, vedado em relação a essas aquisições o aproveitamento do
crédito com base no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2002.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
retificadores dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos
credores trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado; (1) por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, (2) exceto em
relação aos créditos extemporâneos, cuja glosa também fora mantida, mas por voto de qualidade,
vencidos os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Carolina Machado Freire Martins; Gustavo Garcia
Dias dos Santos votou com o Relator pelas conclusões neste item.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.000339/2005-92
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000339/2005-92

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Fernanda Vieira
Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição
para a Contribuição para o PIS/PASEP, cumulado com declarações de compensação a ele
vinculadas.
Por retratar a realidade dos fatos de forma clara e sintética, reproduzo
parcialmente, por economia processual, o Relatório da decisão de primeira instância (destaques
nossos):
“A Delegacia da Receita Federal em Florianópolis/SC manifestou-se pelo
reconhecimento parcial do direito creditório postulado pela requerente.
Não foram deferidos os créditos destacados como insumos na criação de aves pelo
sistema de integração, no tocante à parcela de aves que cabe ao produtor integrado.
A autoridade fiscal justifica sua glosa conforme exposto abaixo:
Na criação de aves pelo sistema de integração (parceria avícola), a pessoa
jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá, observados os
demais requisitos legais, creditar-se das Contribuições para o PIS/Pasep e
COFINS relativamente à ração e outros insumos efetivamente utilizados na
criação de animais por meio de sistema de integração, em que, mediante
contrato de parceria avícola, o parceiro desta pessoa jurídica (produtor rural
integrado) encarrega-se, dentre outras atribuições, da criação dos pintos que
lhe foram entregues, a ele tocando parte da quantidade produzida. O valor do
crédito a que faz jus esta pessoa jurídica será proporcional à parcela de
produção que efetivamente lhe couber, por força do art. 3° II, da Lei n" 10.637,
de 2002; art. 8o, I, "b", §4°, I, e §9°, da INSRFn°404, de 2004. Para a COFINS,
aplica-se o art. 3o, II, da Lei n" 10.833, de 2003; art. 8o, I, "b", §4°, I, da
INSRFn" 404.
O texto do inciso II do art. 3o da Lei n° 10.637/2002, e da Lei n° 10.833/2003,
autoriza a apuração de créditos em relação a bens e serviços utilizados na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda. Está claro nesse comando, diante de seu contexto, que a
produção há de destinar-se à venda, a ser por ela realizada. Ora, a parcela das
aves que cabe ao produtor integrado não constitui produção da pessoa jurídica
nem tampouco é destinada à venda pela pessoa jurídica (é irrelevante, nesse
aspecto, a eventual prática de a processadora de frangos adquirir essa parcela
do produtor rural).
Assim, não se pode admitir que a pessoa jurídica calcule créditos sobre a
totalidade da ração e outros insumos empregados na criação dos frangos. Como
conseqüência lógica do explanado no parágrafo anterior, o valor dos créditos a
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000339/2005-92

que ela faz jus há de ser proporcional ao quinhão da produção que efetivamente
toca.
Desta forma, utilizou as informações referentes às aquisições de parceiros para calcular
as parcelas de insumos que não foram utilizados nas aves da contribuinte para glosar os
créditos referentes a estas aquisições.
Foram glosados ainda valores em relação aos bens utilizados como insumos, conforme
transcrição abaixo:
Foi utilizado na linha 02.Bens Utilizados como Insumos (fl. 63) o valor de RS
10.902.570,92 (maio/2005). No Dacon respectivo foram lançados os valores de
R$ 2.185.124,69 e RS 8.006.682,52 (totalizando R$ 10.191.807,21), na mesma
linha (fl. 69), respectivamente relativos a mercado interno e exportação. Os
valores informados nos arquivos de base de cálculo, corroborados pelos valores
informados no arquivo 11-LREPISCOFINS052005.xls confirmam o valor de R$
6.597.836,30 com diferença de RS 3.593.970,91. Esse valor foi ainda informado
pelo contribuinte na linha 02.Bens Utilizados como Insumos relativa à apuração
da COFINS do mesmo mês (fl. 135), através dos valores de RS 1.414.577,32 e
R$ 5.183.258,98, respectivamente relativos a mercado interno e exportação.
Assim, o contribuinte foi intimado a esclarecer o fato pelos itens 4 e 11 da
intimação SEORT n° 2007-507 (fl. 78). Respondeu laconicamente que "o valor
lançado na competência maio de 2005 é referente a uma revisão que foi feita
nas bases dos arquivos de lançamento do PIS referente ao período de 12/2002
a 01/2004, originando em um crédito de PIS no valor de 59.300,52, sendo esta
também a diferença apontada no item 11 da intimação fiscal (fl. 79). Não foi
informado a que se referiam tais créditos e muito menos a quais notas fiscais.
Resumindo, nada foi esclarecido, o que impossibilita a aceitação deste
acréscimo não comprovado.
A interessada apresenta manifestação de inconformidade frente esta decisão, com os
argumentos abaixo expostos.
Afirma ser uma empresa preponderantemente exportadora, sendo que 80% de sua
produção de frangos inteiros ou em partes é destinada à exportação. Adquire insumos,
através de seu estabelecimento único, para produção de produtos em parceria rural com
outros produtores da região, mediante contrato de parceria rural.
Remete pintos de um dia, alimentação, acompanhamento veterinário e assistência
técnica ao parceiro rural, que, por sua vez, dispõe do aviário, da mão-de-obra, da
energia elétrica e demais custos.
A produção de frangos ainda vivos é distribuída entre os parceiros, de acordo com os
critérios estabelecidos no contrato. A parcela da produção pertencente ao parceiro
proprietário do aviário poderá ser adquirida pela contribuinte ou a qualquer outro
comprador, enquanto a parcela correspondente à produção da contribuinte retorna ao
seu frigorífico.
Aduz que, no regime de parceria rural, os parceiros partilham tanto os riscos como os
rendimentos. Sustenta que o custo da produção deve ser distribuído por quilo de frango,
e não por cabeça, quando do cálculo da proporcionalidade. Argumenta ainda que é do
parceiro rural pessoa física as despesas com energia elétrica, mão-de-obra e
manutenção.
Defende ainda que o resultado de cada um deve ser apurado de acordo com o disposto
na Solução de Consulta n° 300/2004, da 8a SRRF, ou seja, de forma separada, na
proporção de seus rendimentos e de seus custos. Diante da sistemática da parceria rural,
parte da produção de frangos é de propriedade do parceiro rural, com o fim de substituir
os custos/insumos empregados pela contribuinte.
Afirma que outro equívoco cometido pela autoridade fiscal refere-se à glosa dos
créditos básicos, pois, tendo em vista se tratarem de aquisições de insumos de produtor
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000339/2005-92

rural pessoa física, a glosa deve ser efetuada em relação ao crédito presumido de PIS e
da Cofins.
Conclui argumentando que, no regime de parceria rural, mesmo que retorne os frangos
vivos pela aquisição da parcela do produtor rural pessoa física, os custos empregados
devem ser considerados com insumos.
Traz ainda o conceito de custos adotado na legislação do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e esclarece conceitos acerca da sistemática da não-cumulatividade.
Aduz que a autoridade fiscal utilizou, de maneira equivocada, de presunção simples
para negar direito aos créditos, destacando conceitos de parceria rural estabelecidos no
manual da previdência social.
Em relação à glosa das despesas com insumos, afirma ter efetuado revisão na apuração
de seus créditos de PIS referente ao período de dezembro de 2002 a janeiro de 2004,
conforme planilha anexada. O critério utilizado na revisão teria sido itens que, mesmo
não sendo matéria-prima, embalagens e material intermediário, são considerados
insumos.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC
(DRJ/Florianópolis), por meio do Acórdão 07-20.790 – 4a Turma da DRJ/FNS (doc. fls. 248 a
256)1, considerou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em
decisão assim ementada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PARCERIA RURAL
AVÍCOLA.
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se da Cofíns e da Contribuição
ao PIS relativamente à ração e outros insumos efetivamente utilizados na
criação de animais por meio de sistema de integração, em que, mediante
contrato de parceria avícola, o parceiro desta pessoa jurídica (produtor rural
integrado) encarrega-se, dentre outras atribuições, da criação dos pintos que lhe
foram entregues. Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural
integrado em decorrência desta prestação de serviços correspondem à
remuneração paga a pessoa física, não concedendo direito a créditos da não-
cumulatividade em relação a estes valores.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO.
TRATAMENTO
DOS
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não-cumulatividade, a repetição/compensação de créditos não
aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da
revisão da apuração - confronto entre créditos e débitos - do período a que
pertencem tais créditos. Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados
em procedimentos repetitórios referentes aos períodos específicos a que
pertencem.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000339/2005-92

PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da
existência do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 21/12/2010 pelo recebimento da
decisão de primeira instância em domicílio, como se extrai do Aviso de Recebimento - AR (doc.
fls. 268).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 20/1010/2011 a contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário (doc. fls. 269 a 290),
consoante carimbo aposto à primeira folha da peça recursal pela unidade preparadora. Por meio
da peça recursal alega, em síntese, que:
a) não pode prosperar o argumento do Acórdão recorrido de que não é
qualquer custo ou despesa que concorre para a formação da receita que
gera direito ao crédito, comparando a não-cumulatividade dessas
contribuições com a não-cumulatividade de IPI, pois o que se afirma é que
“todos os insumos utilizados no processo produtivo e que se excluídos do
mesmo não se obtém o produto final, são considerados como insumos
para a não-cumulatividade de PISPasep e COFINS”;
b) a empresa “se dedica à produção de ovos férteis de aves matriz, criação
de aves matriz, produção de ovos comerciais de aves, incubação e criação
de pintos de um dia, criação de frangos de corte e postura e o abate,
preparação e comércio de aves e de pequenos animais”;
c) em razão das atividades que desenvolve, faz jus ao crédito decorrente da
não-cumulatividade do PIS e da COFINS, bem como do crédito presumido
instituído pelo art. 8° da Lei n° 10.925/2004 a ser abatido dessas
contribuições, calculados sobre o valor dos insumos que adquire mesmo
daqueles abrangidos pela suspensão prevista no art. 9° da Lei n°
10.925/2004, mas a fiscalização teria glosado créditos legítimos;
d) em relação a aquisições de farelo de soja, entende que faz jus ao
creditamento integral do PIS e da COFINS correspondente e não apenas
ao crédito presumido, já que o farelo de soja adquirido pela empresa seria
produto industrializado por cooperativas pessoas jurídicas e por estas
submetido à tributação do PIS e da COFINS;
e) em relação ao milho em grãos, frangos vivos para abate e pintos de um
dia, o crédito presumido a que faz jus a empresa corresponde à alíquota de
60%, de acordo com o que estabelece o art. 8° da Lei n° 10.925/2004,
percentual também aplicável ao farelo de soja se prevalecer o
entendimento de que integra o crédito presumido, pois o mencionado
artigo “define que a alíquota aplicável é determinada em função do
produto comercializado pelo detentor do direito creditório e não pelo
insumo por este adquirido”;
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000339/2005-92

f) em relação à aquisição de produtos discriminados como “ITEM
GENÉRICO**”, não teria havido qualquer fundamentação ou motivação
para sua desconsideração e é nulo o procedimento fiscal, pois a glosa de
créditos legítimos sem a adequada motivação cerceia o direito de defesa do
contribuinte e, ademais, as notas fiscais correspondentes comprovariam
“se tratar de aquisições de produtos agropecuários idênticos àqueles já
reconhecidos pelo próprio Fisco como insumos suscetíveis ao
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS”, já que “tais itens se
referem a ovos férteis, pintinhos de um dia, entre outros, os quais o Fisco
reconhece que a Recorrente tem direito a crédito presumido do PIS e da
COFINS”;
g) em relação ao Crédito de PIS e COFINS decorrente de erro de
preenchimento da DACON, a autoridade administrativa desconsiderou que
a Impugnante teria cometido equívocos no preenchimento das DACON;
h) o crédito presumido não seria instituído pela aquisição dos insumos, mas
pelos produtos produzidos pela pessoa jurídica, razão pela qual a empresa
“faz jus ao Crédito Presumido no percentual de 60%, pois é pessoa
jurídica produtora de mercadorias de origem animal, destinadas à
alimentação humana, classificadas no capítulo 02 e 16 da TIPI”;
i) o que há na parceria rural não seria pagamento de remuneração a pessoa
física, mas sim parceria rural com a divisão de frutos e, “em sendo assim,
a aquisição pela recorrente da parte da divisão dos frutos do parceiro
rural pessoa física não tem natureza de remuneração”, motivo pelo qual
não haveria vedação expressa de não apropriação de créditos não-
cumulativos de PIS/Pasep e da COFINS e, como aquisição de insumos,
dariam direito ao crédito presumido.
j) entende
o Fisco que, no regime da não-cumulatividade, o
ressarcimento/compensação de créditos não aproveitados à época própria,
os créditos extemporâneos, deveriam ser precedidos da revisão da
apuração através de retificação do Dacon, mas haveria “vasto amparo
legal no sentido de que não é necessário a retificação de obrigações
acessórias, sendo que os créditos a serem descontados poderão ser
efetuados em meses subsequentes”, de forma que a glosa não estaria em
consonância com a legislação no tocante a possibilidade de cálculos
extemporâneos de créditos de COFINS E PIS não cumulativos.
A partir desses argumentos, a empresa requer “seja julgado o presente Recurso
Voluntário para reformar o Acórdão proferido pelo Delegado da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Florianópolis-SC, para que reconhecido a existência dos créditos em favor da
contribuinte e a sua suficiência para amparar as compensações realizadas pela empresa”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000339/2005-92

O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Há arguição de preliminar de nulidade do Despacho Decisório, a qual se passa
então a analisar.
Preliminar de nulidade
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte.
De pronto, já se constata que não há no Despacho Decisório que deferiu
parcialmente o direito creditório da recorrente, no caso do presente processo, qualquer glosa
associada a “Itens Genéricos” e que teria motivado o alegado cerceamento do direito de defesa.
Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha considerado
haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua invalidação,
ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Sob essa ótica, não vejo qualquer vício ou mácula que possa invalidar o Despacho
Decisório de emitido pela DRF/Florianópolis.
O documento foi emitido pela autoridade competente para reconhecer o crédito à
vista das informações extraídas das declarações preenchidas pelo próprio recorrente e de
documentos e informações recolhidas da contribuinte em procedimento fiscal regularmente
instaurado.
Também não vejo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ao
contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que motivou o
reconhecimento parcial do crédito e alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de
Manifestação de Inconformidade, momento no qual trouxe as informações e elementos de prova
de que dispunha para infirmar os cálculos efetuados pela autoridade administrativa, capazes de
reformar a decisão denegatória.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade do Despacho Decisório, uma vez
que não existe qualquer indício que denote vício irremediável nem cerceamento do direito de
defesa. No processo, não restou provada qualquer violação às determinações contidas nos arts.
59 e 60 do Decreto no 70.235/72.
Análise do mérito

Como bem relatado, trata o presente processo de litígio instaurado em decorrência
da inconformidade da recorrente relativamente ao deferimento parcial de Pedido de
Ressarcimento de créditos relativos à Contribuição para o PIS/PASEP relativamente ao 2o
trimestre de 2005.
O pedido foi materializado pela recorrente por meio da formalização de Pedido de
Ressarcimento e Declaração de Compensação, formulados por meio de formulários (fls. 001 a
008).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis – SC
(DRF/Florianópolis), por meio de Despacho Decisório de 03/12/2007 (doc. fls. 164 a 165)
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000339/2005-92

reconheceu parcialmente o crédito inicialmente solicitado, em montante de R$ 355.444,07, sendo
homologada a declaração de compensação até o limite do crédito reconhecido - R$ 266.457,22.
Em síntese, após a análise dos documentos e informações trazidos pela recorrente
e após a formalização de três intimações, entendeu a autoridade competente para reconhecimento
do crédito que a empresa não faria jus ao crédito integral pleiteado, com base nos seguintes
fundamentos:
(i) inexistem créditos decorrentes de insumos para produção alheia, visto que o
contribuinte se utilizaria de sistema de integração para produção de frangos vivos
utilizados como matéria-prima para o abatedouro de frangos e, nesse sentido, não
se poderia admitir que a pessoa jurídica calculasse créditos sobre a totalidade da
ração e outros insumos empregados na criação dos frangos, de forma que o valor
dos créditos deveria ser proporcional ao quinhão da produção que efetivamente
lhe toca; e
(ii) não há previsão de desconto de créditos extemporâneos, visto que o
contribuinte teria incluído incorretamente os valores na base de cálculo das
contribuições nos DACON dos respectivos períodos, de forma que correção de
erros na apuração da contribuição só poderia ser realizada por retificação do
demonstrativo com a consequente apuração de contribuição paga a maior ou
alteração do saldo do trimestre a ser repassado para o trimestre seguinte.
Nesses termos, passo a analisar isoladamente cada um dos temas, na ordem em
que foram trazidos pelo Acórdão recorrido, para facilitar a análise.
Insumos utilizados na parceria rural avícola
A fiscalização efetuou a glosa de parte dos insumos adquiridos pela recorrente
para a produção de aves para abate por considerar que parte dessa produção seria efetuada por
produtores rurais pessoa física a partir da formalização de contratos de parceria rural avícola.
Nesse sentido, considerou o Fisco que deveriam ser glosados os créditos
decorrentes de insumos destinados à produção alheia objeto da mencionada parceria, visto que o
contribuinte se utilizaria de sistema de integração para produção de frangos vivos utilizados
como matéria-prima para o abatedouro de frangos e, nesse sentido, não se poderia admitir que a
pessoa jurídica calculasse créditos sobre a totalidade da ração e outros insumos empregados na
criação das aves. Assim, o valor dos créditos deveria ser proporcional ao quinhão da produção
que efetivamente realizada pela pessoa jurídica.
Em relação à matéria, o Acórdão recorrido afastou parcialmente a glosa
promovida, sob o entendimento de que a pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento
de aves poderia da Contribuição ao PIS/PASEP relativamente à ração e outros insumos
utilizados na criação de animais, ainda que por meio desse sistema de integração. Ressalvou-se,
contudo, o valor pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em decorrência desta
prestação de serviços, por se entender correspondem à remuneração paga a pessoa física, a qual
não concede direito a créditos da não-cumulatividade (verbis – destaques nossos):
“Em relação à lide que versa sobre os insumos utilizados na produção de aves de corte
pelo sistema de parceria rural avícola, verifica-se que o contrato de parceria, anexado
aos autos, tem por objeto a produção de frangos de corte. No caso em exame, são
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000339/2005-92

formalizados contratos de parceria entre a Agroavícola Vêneto Ltda. (Produtor II) e a
pessoa física (Produtor I).
Este sistema de parceria rural para produção de frangos de corte é tradicionalmente
empregado no setor avícola.
O Produtor II assume a obrigação de fornecer ao Produtor I os insumos
necessários à produção, quais sejam pintos de um dia, rações, medicamentos e
demais insumos que se fizerem necessários.
O Produtor I, por sua vez, tem por atribuição a efetiva produção dos frangos de
corte, devendo cumprir uma série de prescrições relativas à criação das aves, além
de suprir água potável e energia elétrica nas quantidades necessárias à atividade.
(...)
Quanto à partilha dos frutos da parceria, reproduz-se as cláusulas contratuais que a
define:
(...)
Como se depreende da leitura destes dispositivos contratuais, ao Produtor I caberá um
percentual dos quilos de frangos produzidos, de acordo com a Tabela de Performance
e Avaliação.
Esta tabela, anexada aos autos, converte em valores monetários a parte
correspondente ao Produtor I.
Como se pode perceber, em que pese a estipulação no contrato de que cabe ao
Produtor I um percentual em relação ao total dos quilos de frangos produzidos,
toda a produção verte para o Produtor II, não sendo permitida a negociação da
produção com qualquer outra empresa.
A cláusula nona deste contrato esclarece definitivamente esta questão:
(...)
O produto, portanto, não pertence ao Produtor I, sendo ele apenas o responsável
pela condução do setor de produção.
Por esta tarefa, o Produtor II paga ao Produtor I uma remuneração, em pecúnia, cujo
valor é definido de acordo com a produção.
Assim sendo, constata-se que, ao contrário do aludido pela autoridade fiscal, a
produção pertence totalmente a requerente; consequentemente, todos os insumos
utilizados na produção destes frangos de corte são passíveis de creditamento.
Por outro lado, os valores pagos pela requerente aos seus parceiros rurais
correspondem à remuneração paga a pessoa física, não concedendo direito a
créditos da não-cumulatividade”.
De fato, a aquisição das aves objeto da referida parceria pertencentes ao produtor
rural configura a aquisição de matéria-prima de pessoa física, a qual não gera o crédito previsto
no art. 3o da Leis no 10.637/2002 em decorrência da vedação expressa, mas gera o crédito
presumido do art. 8o da Lei no 10.925/2004.
Correta, nesse sentido, a decisão recorrida, não merecendo qualquer reforma.
Crédito presumido do agronegócio da Lei no 10.925/2004 – farelo de soja,
milho em grãos, frangos vivos para abate e pintos de um dia
A recorrente se insurge contra o Despacho Decisório alegando que este
indevidamente teria se utilizado de um percentual de 35% sobre a alíquota da Contribuição para
o cômputo do crédito presumido a que teria direito, glosando a diferença, quando entende que a
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000339/2005-92

empresa faz jus ao crédito no percentual de 60%, por ser pessoa jurídica produtora de
mercadorias de origem animal, destinadas à alimentação humana, classificadas no capítulo 02 e
16 da TIPI.
Não obstante, se constata que, no Despacho Decisório da DRF/Florianópolis
questionado por meio do presente processo não há glosa associada à utilização indevida de
percentual de 60%. A matéria tampouco chegou a ser tratada no Acórdão recorrido, de sorte que
não há litígio a ser tratado neste tema.
Créditos extemporâneos
Segundo a fiscalização, a recorrente teria incluído incorretamente os valores na
base de cálculo das contribuições nos DACON nos respectivos períodos de apuração, sem
proceder à retificação do demonstrativo para apurar o valar da Contribuição paga a maior ou
alteração do saldo do trimestre a ser repassado para o trimestre seguinte.
A necessidade de retificação do DACON também foi o fundamento para a
manutenção da glosa pela DRJ/Florianópolis, como se extrai dos excertos de fls. 253 e ss.
(destaques nossos):
“Em análise da argumentação posta, há que se dizer que se equivoca a contribuinte. É
que a razão de ser da necessidade de segregação dos créditos por períodos de
apuração, no âmbito das contribuições sociais apuradas pelo regime não-cumulativo, se
deve ao fato de que os créditos, neste regime, são passíveis de repetição segundo
requisitos que só são aferíveis dentro do próprio período de apuração. Em outras
palavras, é preciso que, em cada período de apuração, exista uma perfeita definição
da natureza dos créditos e de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos
passíveis de repetição por qualquer uma das formas previstas (compensação ou
ressarcimento, por exemplo).
É preciso ter em conta que a forma de repetição tem a ver com a natureza dos
créditos apurados e com o período em que foram gerados. De forma sintética, tais
formas de repetição estão assim delineadas pela legislação:
(a)
créditos associados a receitas tributadas no mercado interno: meio
preferencial é o desconto no mês;
(b)
créditos associados a receitas não tributadas no mercado interno (custos,
despesas e encargos, inclusive estoque de abertura, vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência, inclusive no caso de importação
com pagamento de PIS e COFINS - importação): compensação ou ressarcimento no
próximo trimestre;
(c)
créditos associados a receitas de exportação (custos, despesas e encargos
vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação de mercadorias para o
exterior, prestação de serviços a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, e vendas a empresa comercial
exportadora, com o fim específico de exportação): compensação no próximo mês ou
ressarcimento no próximo trimestre.
De tal sorte, como a apuração dos créditos passíveis de repetição depende, no mais dos
casos, da prévia confrontação entre créditos e débitos dentro do período de apuração,
inevitável é que o reconhecimento do direito creditório deva se dar por períodos de
apuração.
Neste sentido, salienta-se o disposto no parágrafo 1.° do artigo 3.° das Leis n.°
10.637/2002 e n.° 10.833/2003. Tais dispositivos determinam que os créditos, no
regime da não-cumulatividade, devem ser apurados por via da aplicação da alíquota
sobre o valor dos bens adquiridos no mês ou sobre o valor das despesas incorridas
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000339/2005-92

no mês, ou seja, confina o cálculo de créditos aos respectivos períodos de apuração, e
isto com o fim, como já se disse, de que a análise tanto da existência quanto da
natureza do crédito possam ser devidamente aferidas dentro período específico de
geração do crédito.
(...)
Assim, como se percebe, não é despropositada ou ilegal a afirmação da
DRF/Florianópolis/SC de que créditos extemporâneos devam compor pedidos de
ressarcimento/compensação específicos. Pelo contrário, a demanda decorre
diretamente da legislação tributária, nos termos acima postos.
Em relação à necessidade de retificação do Dacon, ressalta-se que é condição para o
creditamento que o contribuinte informe no Dacon todas operações que
influenciem a apuração do valor devido das contribuições, sendo que tal
demonstrativo precisa ser apresentado antes da análise do pedido de ressarcimento
por parte da autoridade administrativa competente”.
A recorrente, por seu turno, defende que não é necessária a retificação de
obrigações acessórias e que a legislação permite que o desconto dos créditos possa ser efetuado
em meses subsequentes.
A questão é bastante discutida no âmbito deste Conselho e está longe de ter
entendimento pacificado. Me alinho ao entendimento de que o aproveitamento de créditos
extemporâneos está condicionado à apresentação dos DACON retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, conforme ressaltado na
decisão recorrida.
Tal entendimento está materializado em julgados recentes da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, a exemplo dos Acórdãos no 9303-011.460, de 20/05/2021, e no 9303-010.080,
de 23/01/2020:
“CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO
O aproveitamento de crédito extemporâneo no sistema não cumulativo de apuração
das Contribuições requer que sejam observadas as normas editadas pela RFB, que
exigem a retificação do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
DACON sempre que forem apurados novos débitos ou créditos ou aumentados ou
reduzidos os valores já informados nas DACON original. Assim, os créditos
extemporâneos devem ser pleiteados em procedimentos repetitórios referentes aos
períodos específicos a que pertencem” (Acórdão no 9303-011.460, Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado).
“CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação dos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon) retificadores dos
respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem
como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
retificadoras” (Acórdão no 9303-010.080, Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal –
Redator designado)..
Me utilizo dos fundamentos trazidos pelo i. Conselheiro Redator no primeiro
julgado, como razões de decidir (destaques nossos):
“Conforme pode ser verificado nos diplomas legais acima referidos, o crédito não
aproveitado no mês poderá ser aproveitado nos meses seguintes e o saldo credor
apurado em cada trimestre poderá ser compensado com outros débitos tributários ou
objeto de pedido de ressarcimento.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000339/2005-92

Desta forma não resta dúvida que a própria RFB prevê a possibilidade de
aproveitamento dos créditos nos meses subsequentes, conforme se depreende do
contexto das orientações expedidas para elaboração da EFD - Contribuições.
No entanto, no presente caso, informa o Fisco que o Contribuinte não apresentou os
DACON demonstrando a apuração dos créditos e dos saldos credores trimestrais,
comprovando a não utilização tempestiva dos créditos reclamados, e dos respectivos
DACON retificadores, demonstrando seus aproveitamentos intempestivos, conforme
dispõe o art. 11 da IN SRF no 590, de 2005. Veja-se:
(...)
Assim, considerando que a Contribuinte não apresentou nos autos os DACONs
retificadores, demonstrando os créditos extemporâneos e os saldos credores trimestrais
apurados (demonstrativos com o recálculo dos saldos de cada trimestre, gerando os
respectivos direitos creditórios a serem ressarcidos), bem como não apresentou as
respectivas DCTFs retificadoras e documentos que comprovem as alegações de seu
recurso, não é possível dar respaldo à operação de apropriação dos créditos glosados
pelo Fisco.
Uma vez que a legislação institui regras e instrumentos para a apuração do crédito a
favor ou contra a Administração Tributária, essas regras devem ser seguidas e os
instrumentos adequadamente utilizados. O crédito só será considerado apurado
devidamente na medida em que tal apuração atender aos procedimentos impostos.
Caso contrário, teremos o risco de perder o controle, com dois possíveis
consequências: (a) eventual aproveitamento em duplicidade do mesmo valor, (b)
eventual aproveitamento de direito creditório já alcançado pelo transcurso do prazo
fatal para pedido de repetição de indébito.
(...)
Nesse mesmo sentido, foi decido por essa 3a Turma nos Acórdão nos 9303-007.510, de
17/10/2018 e 9303-009.739, de 11/11/2019. Confira-se a ementa:
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO. O aproveitamento de
créditos extemporâneo no sistema não-cumulativo de apuração das
Contribuições requer que sejam observadas as normas editadas pela Receita
Federal, que exigem a retificação do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais DACON sempre que forem apurados novos débitos ou
créditos ou aumentados ou reduzidos os valores já informados nas Declaração
original. Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados em
procedimentos repetitórios referentes aos períodos específicos a que pertencem.
Portanto, como a Contribuinte não apresentou os DACON retificadores
demonstrando os créditos extemporâneos e os saldos credores trimestrais apurados, a
glosa de tais créditos deve ser mantida por absoluta falta de liquidez e certeza”.
Nesses termos, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário nesse tema.
“Item Genérico”
Quanto a glosa do item denominado “ITEM GENÉRICO**”, observa-se que a
fiscalização glosou os créditos por ter concluir que tais aquisições não teriam sido de produtos
agropecuários.
Segundo a recorrente, as notas fiscais correspondentes comprovariam se tratar de
aquisições de produtos agropecuários idênticos àqueles já reconhecidos pelo próprio Fisco como
insumos suscetíveis ao aproveitamento de créditos de PIS e COFINS, por se referirem a itens
como referem a ovos férteis, pintinhos de um dia, entre outros, os quais o Fisco reconhece que a
Recorrente tem direito a crédito presumido do PIS e da COFINS.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.459 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13963.000339/2005-92

Para comprovar o alegado, sustenta que teria juntado planilha com a relação de
aquisições que teria incluído na conta genérica, aparentemente de aquisições de produtores
rurais, e cópia de notas fiscais selecionadas “por amostragem”.
Entretanto, novamente se constata que não há no Despacho Decisório contra o
qual se insurge a recorrente no presente processo qualquer glosa associada a “Itens Genéricos”.
Igualmente a questão não foi suscitada em Manifestação de Inconformidade e não é tratada pela
decisão recorrida.
Não há litígio a ser tratado neste tema.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade e negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital